Tribunal: TJPA
Processo: 0820302-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820302-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO CEZAR GOUVEA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 37 anos de reclusão no regime fechado.

portador de tuberculose. Alegação de constrangimento ilegal diante da necessidade de avaliação médica e encaminhamento hospitalar. Inexistência de situação de gravidade. Manutenção do tratamento no sistema prisional. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Cezar Gouvêa Corrêa, condenado a 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que o paciente, portador de tuberculose, necessita de tratamento médico especializado, incompatível com o ambiente carcerário. Requer a avaliação médica e o encaminhamento do paciente a uma unidade hospitalar. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente, em razão da condição de saúde, sofre constrangimento ilegal que justifique a transferência para unidade hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente encontra-se em tratamento para tuberculose pulmonar, tendo iniciado a segunda fase da terapia medicamentosa, sem intercorrências graves.

4. Exame médico realizado em 30/12/2024 atesta estado geral regular do paciente, sem alterações significativas nos exames clínicos e laboratoriais.

5. O médico responsável conclui que a casa penal dispõe de condições adequadas para a continuidade do tratamento, inexistindo risco iminente à saúde do paciente.

6. Diante da ausência de comprovação de agravamento da doença ou inadequação do tratamento no sistema prisional, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A transferência de preso para unidade hospitalar requer a demonstração inequívoca da insuficiência do tratamento no sistema prisional e da gravidade do quadro clínico.
2.
A ausência de risco iminente à saúde do paciente impede a concessão de Habeas Corpus para fins de tratamento externo.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO CEZAR GOUVÊA CORRÊA, condenado a pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0018699-53.2011.8.14.0401.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por ser portador de doença (Tuberculose), precisando de cuidados especiais, que não podem ser ministrados no ambiente carcerário.

Aduz também que, desde o mês de setembro/2024, a defesa busca que o coacto seja encaminhado para um tratamento médico adequado e acessível que procure realizar os devidos exames necessários com urgência.

Requer, por fim, que a SEAP proceda com a avaliação médica e encaminhamento do paciente a uma unidade hospitalar com carácter de urgência.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente ADRIANO CESAR GOUVEIA CORREA, faz tratamento para tuberculose pulmonar e iniciou a 2ª fase de tratamento no dia 05/11/2024, fazendo uso de 2 comprimidos por dia.

No dia 30/12/2024, o coacto compareceu a consulta médica apresentando quadro de dor crônica em região lombar e cefaleia. Entretanto, o profissional da saúde responsável, relata que o caso não é grave e a casa penal apresenta condições para realizar o tratamento.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto ao pedido de encaminhamento do coacto para uma unidade hospitalar para tratamento adequado, verifica-se que não merece prosperar, uma vez que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, bem como as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, pode-se verificar que o sistema prisional possui condições de continuar com o tratamento adequado.

De acordo com a avaliação médica datada no dia 30/12/2024, o exame físico atestou estado geral regular, informando que não há nenhuma alteração nos demais exames médicos. Além disso, o médico da SEAP sugeriu manter o tratamento em regime fechado, diante da ausência de gravidade ou risco na situação do paciente, no presente momento.

Sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser imputado ao paciente.

Ante o exposto, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) 17 de fevereiro de 2025

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/02/2025